Tribunal: TJMT
Processo: 0002700-39.2016.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002700-39.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS - CPF: 002.655.282-59 (APELADO), MOISES ALMEIDA DA SILVA - CPF: 007.195.882-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
INCISO V, ART. 40, DA LEI 11.343/06
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTENSÃO
DE SE REALIZAR O TRANSPORTE DA DROGA PARA OUTRO ESTADO
-
RECURSO IMPROVIDO.

Sabe-se que, p
ara a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo, para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou, que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara criminal da Comarca de Tangará da Serra nos autos de processo no 2700-39.2016.8.11.0055 (Código 210838), que julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou
Moisés Almeida da Silva e Edijalma Hércules dos Santos
como incursos na pena do art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias multas, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. (Sentença Id. 66086498-66086500).

Nas razões, o apelante pleiteia a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Nas contra-razões, a defesa, requereu o improvimento do recurso ministerial e manutenção da sentença, (Id. 66086507).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo improvimento do apelo e assim sintetizou:

“Acusação de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11343/2006). Sentença de parcial procedência. Insurgência ministerial. Pretendido reconhecimento da causa especial de aumento de pena relativa ao tráfico interestadual. Inviabilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas quanto ao tráfico de drogas. Dúvida, todavia, quanto a origem da droga. Dúvida que se resolve em favor do réu. Parecer pelo desprovimento da apelação ministerial”

(Id. 68345469)
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Postula-se o reconhecimento da majorante de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/2006 aos apelados
Moisés Almeida da Silva e Edijalma Hércules dos Santos
.

O boletim de ocorrência narra os seguintes fatos:

“No dia 4 de fevereiro de 2016, por Voltadas 16h40rnin, na residência localizada a Rua 7-A, n Q 1230—W, Jardim Santa Lucia, Tangara da Serra/MT, os denunciados Edijalma Hercules dos Santos e Moises Almeida da Silva, com consciência e vontade, tinham em deposito, guardavam, uma porção de 203,900grarnas de droga Cannabis sativa L, popularmente conhecida corno "Maconha", além de uma outra porção da mesmo tipo de droga, com 8,207 gramas, para entrega ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo as informações colhidas na investigação, naquele dia e horário, os investigadores de polícia civil Jailson da Conceição Costa (fl. 3) e Valmir Vieira Castrillon (fl. 5) estavam em diligências investigativas nesta cidade quando se depararam com os denunciados Edijalma Hercules dos Santos e Moises Almeida da Silva em um veículo GM Celta azul, guiado pelo primeiro, sendo que ao visualizarem a viatura policial, eles empreenderam fuga, mas foram perseguidos pelos agentes, onde numa esquina próxima a casa deles, o denunciado Moises desceu do carro, instante em que foram parados e detidos.

Ato continuo, os investigadores de polícia procederam a busca pessoal e domiciliar dos denunciados, oportunidade em que encontraram na residência pertencente à Edijalma uma porção maior de maconha com massa de 203,900g (duzentos e três gramas e novecentos miligramas) no banheiro, uma porção menor de 8,207g (oito gramas e duzentos e sete miligramas) também de maconha achada no quarto de Edijalma e, ainda, um cigarro artesanal contendo a mesma substancia, com massa de 0,l81g (cento e oitenta e um miligramas).

Além dessa quantidade significativa de drogas, foram apreendidos duas balanças de precisão, uma faca de cozinha, um rolo plástico transparente, uma sacola plástica picotada, vários pedaços de plástico (termo de exibição e apreensão, fl. 24), materiais estes utilizados no preparo da droga para sua posterior venda, em típica atividade de mercancia.

Também foram apreendidas duas caixas contendo "jogos de punções" de letras e números utilizados em remarcações de chassis de veículos.

Infere-se dos autos que o denunciado Moisés reside na cidade de Alto Alegre dos Parecis-RO e desse local trouxe a droga, para fins de comercialização nesta cidade, e em conluio com o denunciado Edijalma a guardava na residência deste, onde estava hospedado.
...”
(Id. 66083389).

Em seu
decisum,
o ilustre Magistrado assim motivou sua decisão:

“(...)

No que tange a causa de à causa de aumento prevista pelo art. 40, inciso V da Lei 11.343/06, aventada pelo Ministério Público, entendo que não pode ser aplicada a nenhum dos réus, porquanto, não restou demonstrada no arcabouço probatório que a intenção deles era comercializar a substância entorpecente em outro Estado da Federação, não constituindo, portanto, motivo idôneo para ensejar pejoração da causa de aumento.

Outrossim, as testemunhas ouvidas em Juízo foram divergentes quanto a origem da substância entorpecente, pois nenhum delas afirmaram com convicção que, de fato, a droga é oriunda do Estado de Rondônia, motivo pelo qual entendo que não majorante não pode ser valorada.

Além disso, importante frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “no sentido de que a configuração da interestadualidade do crime de tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva transposição de divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente que haja a comprovação de que a substância tinha como destino outro Estado da Federação ”, o que não ocorreu na hipótese (HC no 453.773/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.9.2018).

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados Edijalma Hercules dos Santos e Moises Almeida da Silva, é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os réus MOISÉS ALMEIDA DA SILVA e EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS, ambos qualificado nos autos, com o incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006; b.

DOSIMETRIA

DO RÉU MOISÉS ALMEIDA DA SILVA

A pena prevista para a infração ínsita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes criminais; a quantidade da droga apreendida [212,288g de maconha] demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena, contudo, não será valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria concorrem as atenuantes previstas no art. 65, inciso I (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato) e inciso III, alínea “d” (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), contudo, este Juízo esbarra no impeditivo constante da Súmula 231 do STJ, de acordo com a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Sendo assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria não incidem causas de aumento e diminuição, fixando a pena definitiva de MOISÉS DE ALMEIDA DA SILVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Rememore-se que a causa de diminuição de pena prevista pelo §4o, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da quantidade expressiva de drogas apreendida.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Em razão do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

DO RÉU EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS

A pena prevista para a infração ínsita no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não exibe maus antecedentes criminais; a quantidade da droga apreendida [212,288g de maconha] demonstram, por si só, reprovabilidade exacerbada para a exasperação da pena, contudo, não será valorada; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo; as circunstâncias estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Dessa forma, verificando-se que inexiste circunstância judicial desfavorável ao réu passível de valoração, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria não concorrem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária em fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria não incide causas de aumento e diminuição, razão pela qual fixo a pena definitiva de EDIJALMA HERCULES DOS SANTOS em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo cada dia multa ao valor de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente, à época dos fatos.

Rememore-se que a causa de diminuição de pena prevista pelo §4o, do art. 33 da Lei 11.343/06 foi afastada em razão da quantidade expressiva de drogas apreendida e a ausência de preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME SEMIABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.

Em razão do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)”(sic
– fls. 142 a 144).

Não obstante o exposto, e em que pese as alegações pelo douto presentante do Ministério Público, entendo que deve ser mantida a sentença invectivada no ponto concernente ao não reconhecimento da sobredita causa de aumento de pena.

Nos termos do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;”

Sabe-se que, p
ara a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo, para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão. Vejamos:

“
Súmula 587 do STJ
- Para a incidência da majorante prevista no art.
40
,
V
, da Lei n.
11.343
/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. (Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

In casu
, embora a insigne Promotora de Justiça tenha alegado que restou evidenciado que o apelado Moisés adquiriu a droga em Alto Alegre do Norte/RO, essa afirmativa está baseada apenas em declaração feita pelo apelado Moisés Almeida da Silva na fase extraprocessual, sendo retificada a confissão em juízo.

Não obstante, os entorpecentes foram apreendidos no interior da residência do apelado Edijalma, que ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, afirmou que sequer tinha conhecimento da existência da droga, e que Moisés tinha vindo “passear” em sua casa.

Quanto aos depoimentos prestados pelos agentes policiais, apesar de serem dotadas de credibilidade, efetivamente, no caso vertente, mostraram-se precárias para caracterizar a ocorrência de tráfico interestadual, conforme pretende o Ministério Público.

Desse modo, não tendo o tráfico de entorpecentes, aqui caracterizado na modalidade “transporte” estendido para além dos limites territoriais deste Estado, não restou plenamente configurado a causa de aumento de pena questionada.

Assim sendo, não deve prosperar o pedido quanto ao reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V da Lei 11.343/2006.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, improvejo o recurso ministerial.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021